Tribunal: TJES
Processo: 5000107-91.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000107-91.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: Kleber Medici da Costa e outros
REQUERIDO: Câmara Municipal de Santa Teresa
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Santa Teresa/ES, questionando a constitucionalidade do Decreto Legislativo n.º 001/2021, que sustou o Decreto n.º 505/2021, do Executivo Municipal, que instituiu o Código de Ética do Servidor Público Municipal.

Na exordial, expõe o requerente que o Chefe do Poder Executivo do Município publicou o Decreto n.º 505/2021, que instituiu o Código de Ética do Servidor Público Municipal que, em seu bojo, traz objetivos do Código, os direitos dos servidores, os deveres dos servidores, as vedações dos servidores e a criação das comissões de ética.

Afirma que inexiste qualquer menção acerca de sanções/punições aos servidores e aumento de despesa de qualquer natureza.

Aduz que, conquanto o Decreto em questão tenha sido expedido observando os ditames legais, a Câmara Municipal expediu Decreto Legislativo n.º 001/2021 sustando o Decreto n.º 505/2021.

Nesses termos, pretende o requerente a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo que susta o Decreto expedido pelo Poder Executivo.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 2942969).

Notificado para prestar as informações que entender necessárias, o legislativo municipal quedou-se inerte (ID. 3417927).

Intimada em duas diferentes oportunidades (ID. 3675288 e 4126344), a douta Procuradoria Geral de Justiça não apresentou qualquer manifestação.

Nos termos do artigo 170 do Regimento Interno deste Tribunal, extraiam-se cópias deste relatório a todos os eminentes Desembargadores, incluindo-se, a seguir, o processo em pauta.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito do Município de Santa Teresa/ES, questionando a constitucionalidade do Decreto Legislativo n.º 001/2021, que sustou o Decreto n.º 505/2021, do Executivo Municipal, que instituiu o Código de Ética do Servidor Público Municipal.

Na exordial, expõe o requerente que o Chefe do Poder Executivo do Município publicou o Decreto n. 505/2021, que instituiu o Código de Ética do Servidor Público Municipal que, em seu bojo, traz objetivos como os direitos dos servidores, os deveres dos servidores, as vedações dos servidores e a criação das comissões de ética.

Afirma que inexiste qualquer menção acerca de sanções/punições aos servidores e aumento de despesa de qualquer natureza.

Aduz que, conquanto o Decreto em questão tenha sido expedido observando os ditames legais, a Câmara Municipal expediu Decreto Legislativo n. 001/2021 sustando o Decreto n. 505/2021.

Nesses termos, pretende o requerente a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo que susta o Decreto expedido pelo Poder Executivo.

Consigno, de plano, que a norma impugnada foi publicada com o seguinte texto:

DECRETO LEGISLATIVO N.º 001/2021

SUSTA A APLICAÇÃO DO DECRETO N.º 505/2021 QUE INSTITUI O CÓDIGO DE ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES, com base no art. 49, V, da Constituição Federal c/c o art. 63 do Regimento Interno desta Casa de Leis, faz saber que o Plenário aprovou e eu , Evanildo José Sancio, Presidente deste Poder, promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º – Nos termos do art. 49, V da Constituição Federal, fica sustado o Decreto N.º 505/2021, do Executivo Municipal, que instituiu o Código de Ética do Servidor Público Municipal.

Art. 2º – O descumprimento deste Decreto Legislativo por parte do Poder Executivo Municipal ficará o mesmo sujeito às penalidades legalmente estabelecidas no ordenamento jurídico em vigos.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala Augusto Ruschi, 29 de dezembro de 2021.

Na hipótese, invoca-se a existência de inconstitucionalidade, na medida em que a norma impugnada teria incorrido em ofensa ao art. 84, inc. VI, alínea “a”, da CF, os artigos 17, parágrafo único, e 91, V, alínea “a”, da constituição do ES, e os arts. 60 e 87 da Lei Orgânica Municipal de Santa Teresa.

Tecidas tais considerações, rememoro que este Egrégio Tribunal de Justiça é competente para analisar ações diretas de inconstitucionalidade propostas em decorrência de violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição do Estado do Espírito Santo, nos termos do parágrafo 2º do artigo 125, da Carta Magna e do artigo 109, inciso I, alínea “e”, da Constituição Estadual.

Embora a Constituição Estadual faça referência apenas à iniciativa privativa do Governador (art. 112, inc. I), a previsão é norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal e, diante das implicações do princípio da simetria, também é aplicável ao Chefe do Poder Executivo Municipal. A Constituição Estadual, ao consagrar a observância do princípio da simetria, estabelece que “
O município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar,
observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.
”

No que tange à matéria específica tratada nestes autos, qual seja, o controle de constitucionalidade do decreto legislativo que susta decreto do poder executivo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direito de Inconstitucionalidade n.º 748, manifestou-se pelo seu cabimento, tendo inclusive firmado diretrizes para a análise da constitucionalidade do decreto legislativo, ressaltando o caráter excepcional do mesmo. Vejamos:

“[...] O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa
excepcional competência deferida à instituição parlamentar
. Cabe à Corte Suprema, em conseqüência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa.

A fiscalização estrita desses pressupostos justifica-se como imposição decorrente da necessidade de preservar,
"hic et nunc"
, a integridade do princípio da separação de poderes.[...]”
(ADI n. 748-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.11.1992).

No mesmo sentido, reconhecendo a excepcionalidade do controle legislativo previsto no art. 49, inc. V, da CF, e a possibilidade de seu questionamento perante o Poder Judiciário, é o entendimento do professor José Afonso da Silva, senão vejamos:

“Esta é uma competência inusitada no sistema brasileiro. Tem natureza de verdadeiro controle político de constitucionalidade, pois se o ato normativo (regulamento ou lei delegada) do Poder Executivo exorbita do seu poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa é porque contraria as regras de competência estabelecidas na Constituição. Ou, melhor, contraria o princípio da divisão de Poderes.

(...) o ato de sustação pode ser objeto de questionamento judiciário, inclusive com o argumento de sua inconstitucionalidade, desde que seja ele que exorbite da função do Congresso, invadindo, com seu ato, prerrogativa do Executivo” (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 411).

Em tom crítico, a professora Anna Cândida da Cunha Ferraz enfatiza que a competência do Congresso prevista no art. 49, inc. V, da CF, é ato essencialmente limitado pela Constituição, não havendo que se cogitar de legitimidade de prática para sustar ato normativo do Poder Executivo por discricionariedade ou pelo mérito do ato questionado. Nesse sentido:

“(...) a sustação prevista no texto constitucional deverá recair sobre atos normativos executivos que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação legislativa, o que significa dizer, atos que ultrapassam os limites da competência do Executivo, importando em abuso de poder e usurpação de competência do Legislativo.
Não se cogita, pois, na hipótese, de sustação apenas ditada por mera ilegalidade ou por discricionariedade ou pelo mérito do ato questionado
” (FERRAZ, Anna Candida da Cunha. “Comentário ao art. 49, inciso V”. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; Streck, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013).

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Teresa, compete ao Prefeito a expedição de decretos, portarias e outros atos administrativos.
In verbis:

Art. 60
Compete ainda ao Prefeito, dentre outras atribuições:

[...]

VI - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

Além disso, a referida legislação também estabelece as hipóteses em que os decretos, de competência do Prefeito, podem ser expedidos. Confira-se:

Art. 87
Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas:

I - decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

a) instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei;

b) regulamentação de lei;

c) regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal;

d) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como créditos extraordinários;

e) declaração de necessidade, utilidade pública ou interesse social para fins de desapropriação ou servidão administrativa;

f) aprovação de regulamento ou regimento das entidades que compõem a administração municipal;

g) permissão para uso de bens municipais;

h) medidas executórias do Plano Diretor Urbano;

i) normas de efeitos externos não privativos da lei;

j) fixação e alteração de preços.

Por outro lado, a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo estabelecem a competência exclusiva do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Colaciono:

Constituição Federal

Art. 49
. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

[...]

V -
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

Constituição Estadual

Art. 56
É de competência exclusiva da Assembléia Legislativa, além de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes:

[...]

IX -
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar;

No caso específico, extrai-se da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa que o prefeito está até mesmo autorizado a instituir atribuições não previstas em lei (art. 87, I, “a”), além de poder regulamentar leis já postas.

O autor da presente ação sustenta que o Código de Ética dos Servidores Municipais de Santa Teresa (Decreto 505/2021) foi elaborado com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Santa Teresa (Lei n.º 1.800/2007), no Código de Ética Profissional do Servidor Público do Executivo Federal (Decreto 1.171/1994) e no Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Executivo do Estado do Espírito Santo (Decreto n. 1595-R/2005), sendo que os dois últimos Códigos de Ética também foram criados por decreto dos respectivos poderes executivos, Federal e Estadual.

O legislativo municipal, por outro lado, ao apresentar a justificativa do Decreto Legislativo n.º 001/2021, que sustou os efeitos do Decreto n. 505/2021, consignou, em síntese, que o poder executivo extrapolou a competência regulamentar que lhe foi conferida, pois utilizou o Decreto para disciplinar matéria não prevista em lei e de forma contrária ao ordenamento jurídico, afrontando com isso o Princípio da Legalidade. Sustenta, ainda, que o ato do prefeito foi arbitrário e antidemocrático, sem que houvesse qualquer debate ou apreciação da Câmara Municipal (ID. 1992150).

Em momento algum, contudo, foram apontados os dispositivos do Decreto n. 505/2021 que, em tese, exorbitam o poder regulamentar.

Analisando detidamente o Decreto n. 505/2021, que criou o Código de Ética, pude observar que o mesmo trata, em sua essência, de normas de conduta dos servidores públicos do executivo municipal de Santa Teresa, a fim de que no exercício de suas atribuições sejam observados os deveres de probidade e de urbanidade.

Nesse sentido, são estabelecidos direitos e deveres dos servidores públicos, além da criação das comissões de ética.

Com efeito, não há a criação de cargos ou o aumento de despesas.

Na realidade, o Código de Ética dos Servidores de Santa Tereza limita-se a reproduzir e detalhar o disposto no Estatuto do Servidor Público de Santa Teresa, mais especificamente em seu Título III, que trata do regime disciplinar, deveres, proibições, acumulação e responsabilidades dos servidores. Dessa forma, o Decreto n. 505/2021 deve ser tido como regulamentação da Lei n. 1.800/2007, que criou o Estatuto dos Servidores de Santa Tereza.

No mesmo sentido, entendendo pela legalidade do Decreto do Poder Executivo e, consequentemente, manifestando-se contrariamente ao Decreto Legislativo, foi o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Legislativo Municipal (ID. 1992152). Senão vejamos:

“Diante de todo o exposto, em que pese exista anexo um parecer do IBAM, Parecer este que demonstra-se deveras genérico e em momento algum há a indicação de qual dispositivo esteja viciado no Decreto Executivo ou que extrapole os limites legais de regulamentação. De igual modo, o Projeto do Decreto Legislativo em apreço não apontou qualquer vício de ilegalidade ou afronta ao poder regulamentar do Executivo, nem mesmo em sua fundamentação, razão pela qual esta Comissão de Legislação, Justiça e redação Final Opina pela ILEGALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO DE n.º 001/2021, portanto pela sua não aprovação.”

Dessa forma, ao sustar os efeitos do Decreto n.º 505/2021, sem qualquer fundamento constitucionalmente legítimo, o Decreto Legislativo n.º 001/2021 incorreu em ofensa aos artigos 17, parágrafo único, e 91, inciso V, alínea “a”, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que tratam, respectivamente, da separação de poderes e da atribuição do chefe do executivo para a edição de decretos, sendo certo o vício de inconstitucionalidade.

Por fim, entendo que não restou evidenciada,
in casu
, qualquer situação de excepcional interesse social ou razão de segurança jurídica que imponha a aplicação extraordinária da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para declarar, com efeitos
ex tunc,
a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n.º 001/2021
, publicado no átrio da Câmara Municipal de Santa Teresa em 29-12-2021.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE SUSTA DECRETO REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A EDIÇÃO DE DECRETOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1.
O exame de constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a eficácia de ato do Poder Executivo impõe a análise, pelo Judiciário, dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida à instituição parlamentar. Cabe ao Tribunal, em consequência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se, ou não, aos limites do poder regulamentar ou aos da delegação legislativa. Precedentes. STF.

2.
In casu,
verificou-se que o Decreto do executivo não ultrapassou os limites de sua competência, não importando em abuso de poder ou usurpação de competência do Legislativo.

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.